Tribunal: TJBA
Processo: 8118710-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118710-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: CAUA VICTOR CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
CLESTER ANDRADE FONTES FILHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO COLETIVO POR ADESÃO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO INDEVIDO. TEMA 1.082/STJ. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de operadora de plano de saúde e administradora de benefícios, com pedido de restabelecimento do contrato e fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de doença psiquiátrica.

Sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o restabelecimento do plano nas condições originais, o custeio do medicamento INVEGA TRINZA (350 mg) e fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

Apelações interpostas pela operadora e pela administradora de benefícios, alegando, respectivamente, legalidade da rescisão unilateral e ilegitimidade passiva, bem como inexistência ou redução da condenação por danos morais.

Contrarrazões da parte autora pelo desprovimento dos recursos e majoração da verba honorária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a administradora de benefícios detém responsabilidade solidária pela rescisão do plano de saúde coletivo; (ii) saber se a rescisão unilateral do plano durante tratamento médico é válida, com consequente análise da configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da responsabilidade solidária da administradora de benefícios com a operadora do plano de saúde, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2307944/BA).
7. O cancelamento unilateral do contrato durante tratamento contínuo de esquizofrenia (CID F20), mediante uso de medicamento essencial à incolumidade física e mental do usuário, afronta a tese firmada pelo STJ no REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), segundo a qual a operadora, ainda que exerça regularmente a rescisão unilateral, deve assegurar a continuidade do tratamento até a alta médica.
8. O descumprimento das condições protetivas ao consumidor, somado à notificação irregular e à ausência de motivação idônea para a rescisão, evidencia prática abusiva, em desconformidade com o CDC e a Lei nº 9.656/1998.
9. O dano moral resta configurado, diante da interrupção de tratamento de enfermidade grave, sendo adequada a fixação em R$ 8.000,00, valor proporcional aos parâmetros jurisprudenciais.
10. Precedentes desta Corte e do STJ confirmam a abusividade de rescisões unilaterais em contextos similares, inclusive com reconhecimento de indenização moral (TJ-BA, Apelação nº 8006465-70.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, publ. 30/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento: A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora de plano de saúde em contratos coletivos por adesão. É abusiva a rescisão unilateral do plano durante tratamento médico garantidor de incolumidade física ou mental do usuário, impondo-se a continuidade do atendimento e a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXII

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 51

Lei nº 9.656/1998, art. 13

Código de Processo Civil, art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA

STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082)

TJ-BA, Apelação nº 8006465-70.2020.8.05.0001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8118710-82.2024.8.05.0001, da Comarca de

Salvador
(BA), apelant
es
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

e apelado
CAUÃ VICTOR CONCEIÇÃO DA SILVA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .